Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS VINCENDAS. IGPM. PREVISÃO EXPRESSA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 9o, §3o, da Lei n. 4.591/64 determina que, dentre outras questões, a convenção de condomínio deverá conter os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas ordinárias.
2. O artigo 15 da Convenção do Condomínio autor prevê que em caso de inadimplência, os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a atualizados por IGPM.
2.1. Ante a existência de previsão expressa na convenção do condomínio referente ao índice a ser aplicado para fins de correção monetária, o valor da dívida deve ser atualizado na forma previamente estabelecida.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.